Tribunal: STF
Processo: Rcl 69432
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EX-GOVERNADORA DO PARANÁ. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO NO § 5º DO ART. 85 DA CONSTITUIÇÃO DO PARANÁ INDEFERIDO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 745, NA RECLAMAÇÃO N. 44.776 E NA RECLAMAÇÃO 63.416. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria Aparecida Borghetti, em 26.6.2024, contra ato administrativo do Governador do Paraná que, ao indeferir “concessão da verba de representação devida aos ex-Governadores do Estado do Paraná (art. 85, §5º, da Constituição Estadual, vigente quando do exercício do mandato), chancelando anterior decisão de indeferimento (...) no Protocolo nº 15.529.028-5 a respeito do mesmo pedido”, teria descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745 e nas Reclamações ns. 44.776-AgR/PR e 63.416/PR.



O caso



     2. A reclamante relata ter sido Governadora do Paraná e ter requerido, em janeiro de 2019, na condição de ex-governadora, a concessão de subsídio mensal e vitalício com fundamento no § 5º do art. 85 da Constituição do Paraná, vigente à época do exercício do mandato e do requerimento.



    Explica que seu requerimento foi indeferido em junho de 2019 com fundamento na revogação, no mês anterior, do § 5º do art. 85 da Constituição do Paraná pela Emenda Constitucional n. 43/2019 (fl. 22, e-doc. 5).



    Informa ter apresentado novo requerimento administrativo ao Poder Executivo em 3.6.2024, em razão dos julgados proferidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745 e no Agravo Regimental na Reclamação n. 44.776.



    Anota que o segundo requerimento foi indeferido pelo Governador do Paraná em descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745 e nas Reclamações ns. 44.776-AgR e 63.416. 



    Argumenta que “a revogação do art. 85, §5º somente projeta efeitos prospectivos, a partir da entrada em vigência da Emenda Constitucional nº 01/2019, não afetando aqueles, tal como a Requerente, que cumpriram os requisitos para aquisição do direito à verba de representação, à luz da disposição constitucional até então vigente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o indeferimento do requerimento pelo Governador do Estado do Paraná se baseou em motivo juridicamente inidôneo, uma vez que não observou que a revogação do dispositivo da Constituição Estadual que previa o direito dos ex-Governadores à verba de representação ocorreu após o término do mandato da Autora, quando esta já havia completado os requisitos para percepção do benefício” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 44.776, este Supremo Tribunal Federal teria decidido “preservar/manter ‘os atos singulares que resultaram na concessão das pensões’ dos ex-Governadores que ajuizaram a reclamação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta ter este Supremo Tribunal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745, ratificado “a possibilidade de preservação de atos singulares de concessão de verba de representação a ex-Governadores, mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade das normas estaduais que estabeleciam esse direito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Insiste em que este Supremo Tribunal teria reafirmado “a diferença entre o efeito da declaração de inconstitucionalidade no plano normativo e no plano de ato singular decorrente da norma declarada inconstitucional” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera ter “complet[ado] todos os requisitos do art. 85, § 5º da Constituição Estadual então vigente para fazer jus ao recebimento da verba de representação” e argumenta que “o fato de não haver ato concessivo da verba de representação em seu favor não afasta a necessidade de efetivação de seu direito” (fl. 13, e-doc. 1).



    Conclui que “como ocorre nos casos de aposentadoria, o direito adquirido ocorre quando o beneficiário completa os requisitos previstos na legislação vigente – o que ocorreu no caso da Autora com relação à verba de representação prevista no art. 85, §5º da Constituição Estadual, vigente quando do encerramento do mandato de Governadora do Estado – não se admitindo que possa ser prejudicada por alteração normativa ou declaração normativa de inconstitucionalidade posterior, mormente quando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram afastados com relação a ex-Governadores em idêntica situação jurídica (princípio da isonomia)” (fl. 14, e-doc. 1).



    Pondera que a presente reclamação deveria ser distribuída por prevenção ao Ministro Gilmar Mendes a quem coube a redação para o acórdão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745 e da Reclamação n. 44.776, além de ser o Relator da Reclamação n. 63.416.



    Requer a “distribuição da presente reclamação por prevenção ao Min. Gilmar Mendes, em função de sua relatoria na Rcl 44.776-AgR e ADPF 745, prevenção essa que já foi reconhecida em reclamação anterior com idêntico objeto (Rcl 63.416)” (fl. 16, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para determinar que as autoridades reclamadas passem a pagar verba de representação para a Autora, em função do exercício do mandato de Governadora do Estado durante a vigência do art. 85, §5º da Constituição Estadual, até o julgamento do mérito da presente reclamação” (fl. 16, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a reclamação, para determinar que as autoridades reclamadas defiram o pedido de concessão da verba de representação em favor da Autora, na condição de ex-Governadora do Estado do Paraná que exerceu e completou seu mandato durante a vigência do art. 85, §5º da Constituição Estadual, aplicando efeitos financeiros a partir da publicação da Rcl 44.776-AgR (14/04/2023), nos moldes determinados no precedente exarado na Rcl 69.416” (fl. 17, e-doc. 1).



    3. Distribuída a presente reclamação ao Ministro Edson Fachin (e-doc. 18) este se declarou suspeito para atuar no feito (e-doc. 19).



    4. Pela Petição n. 83.079/2024, a reclamante pugnou pela redistribuição da presente reclamação, por prevenção, ao Ministro Gilmar Mendes (e-doc. 21).



    5. Em 2.6.2024, os autos vieram-me redistribuídos (e-doc. 20).



    6. Em 2.7.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal fez conclusão dos autos ao Ministro Gilmar Mendes, que, no exercício da Vice-Presidência deste Supremo Tribunal Federal e substituindo o Ministro Edson Fachin com fundamento no inc. VIII do art. 13, no art. 14 e no inc. I do art. 37 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, requisitou informações à autoridade reclamada (e-doc. 23).



    7. Em 18.7.2024, por meio da Petição n. 89.222/2024, o Governador do Paraná prestou informações (e-doc. 26).



    Argumentou que não “existe estrita aderência entre a presente reclamação e a RCL 44.776 porque (a.1) aqueles reclamantes propuseram demanda para que fosse restabelecido o pagamento, considerando o longo tempo em que receberam a verba e a idade avançada, ao passo que a ora reclamante jamais recebeu a verba de representação; (a.2) aqueles reclamantes valeram-se de idade avançada, o que não é o caso da ora reclamante” (fl 2, e-doc. 26).



    Acrescentou não ter a reclamante “legitimidade para pleitear a proteção da autoridade da decisão gerada na RCL 44.776, porque (b.1) aquela decisão foi proferida em processo subjetivo e (b.2) a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não admite que terceiros, em feitos de controle difuso, valham-se da reclamação para proteger decisões de processos dos quais não foram parte” (fl 2, e-doc. 26).



    Sustentou não ser possível o pagamento da verba pleiteada por ter sido revogado o § 5º do art. 85 da Constituição do Paraná pela Emenda Constitucional n. 43/2009 e por ter havido a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.545.



    Anotou ter este Supremo Tribunal Federal modulado os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.545 para garantir o recebimento de verbas até abril de 2020 e que, para alcançar tal resultado teria levado em consideração a idade avançada e a tutela da confiança.



    Ponderou que, “ainda que a decisão na RCL 44.776 pudesse refazer a modulação, teria de ser observado o quórum qualificado de 2/3, a fim de respeitar o art. 27 da Lei 9.868/99” e, ainda, que a decisão proferida na Reclamação n. 44.776 “esvazia completamente o julgado na ADI 4545” (fl. 4, e-doc. 26). 



    Anotou que “a reclamante encontra-se em situação distinta dos que propuseram a RCL 44.776, pois ela jamais recebeu a verba, não podendo invocar como fundamentos jurídicos nem o longo tempo de fruição (tutela da confiança), tampouco a idade avançada” (fl. 5, e-doc. 26).



    Insistiu que “a decisão da ADPF 745 não se aplica para situações em que a norma-base de pagamento de verba de representação já esteja revogada” (fl. 5, e-doc. 26).



    8. Em 22.7.2024, Maria Aparecida Borghetti reiterou os requerimentos formulados na Petição n. 83.079/2024 (e-doc. 31).



    9. Em 24.7.2024, determinei a remessa dos autos à Presidência para análise de eventual redistribuição por prevenção (e-doc. 33).



    10. Em 30.8.2024, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos ao meu Gabinete por não entender ser caso de redistribuição (e-doc. 45).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    11. Conforme relatado, a reclamante formulou dois requerimentos administrativos ao Governador do Paraná a fim de obter a concessão de verba de representação com fundamento no §5º do art. 85 da Constituição do Paraná, mas não junta cópia do ato pelo qual indeferido o segundo requerimento. Entretanto, por economia processual, deixo de abrir prazo para que a reclamante emende a petição inicial por se comprovar, de imediato, a inviabilidade jurídico-processual da presente reclamação.



    12. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    13. Põe-se em foco na presente ação se, ao indeferir requerimento formulado pela reclamante para que lhe fosse concedida verba de representação devida aos ex-governadores do Estado do Paraná com fundamento no § 5º do art. 85 da Constituição Estadual, vigente quando do exercício do mandato, o Governador do Paraná teria descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745 e nas Reclamações ns. 44.776/PR e 63.416/PR.



    14. Em 5.12.2019, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.545/PR, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido de prejuízo da ação em razão da revogação do § 5º do art. 85 da Constituição do Paraná e julgou parcialmente procedente o pedido formulado para declarar sua inconstitucionalidade e, por arrastamento, a inconstitucionalidade da Lei n. 16.656/2010 e do art. 1º da Lei n. 13.246/2002, ambas do Paraná. Essa a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná. ‘Subsídio’ mensal e vitalício a ex-governador que tenha exercido o cargo em caráter permanente. Aditamento à inicial. Dispositivos da legislação estadual (artigos 1º e 2º da Lei n. 13.426/2002, artigo 1º da Lei nº 16.656/2010). Inconstitucionalidade por arrastamento. Previsão de transferência do benefício ao cônjuge supérstite. Pensão. Precedentes do STF. Não devolução das verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé, tutela da confiança justificada dos cidadãos. Precedentes do STF. Ação direta julgada parcialmente procedente. 



    1. Revogação de ato normativo objeto de contestação de ação constitucional com o objetivo de fraudar o exercício da jurisdição constitucional ou cujo processo já tenha sido liberado para pauta de julgamento do Plenário não implica a necessária situação de perda superveniente de objeto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica, na formação de precedentes, no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores, designada ‘subsídio’, corresponde à concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. 



    2. Precedentes: ADI nº 4.544, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2018, ADI nº 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 20/09/2018, ADI nº 4.601, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.169, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07, ADI nº 1.461, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe de 22/08/1997. 



    3. Inconstitucionalidade por arrastamento: art. 1º da Lei Estadual 13.426/2002 e art. 1º da Lei Estadual 16.656/2010 quanto à pensão das viúvas de ex-governadores, com vinculação de valor. Exclusão do art. 2º da Lei 13.426/2002, por impertinente. 



    4. O caráter alimentar das verbas recebidas de boa-fé, por significativo lapso temporal, assim como a confiança justificada e segurança jurídica dos atos praticados pelo poder público estadual, impõe restrição aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do presente julgado. Precedentes desta Suprema Corte. 



    5. Ação julgada parcialmente procedente, por maioria, para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná e, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 16.656/2010 e do art. 1º da Lei n. 13.246/2002, ambas do Estado do Paraná” (DJe 7.4.2020).



    Em sessão virtual de 24.3.2023 a 31.3.2023, na Reclamação n. 44.776/PR, ajuizada por ex-governadores do Paraná e suas pensionistas que tiveram suas pensões suspensas em razão do julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4545/PR, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal distinguiu entre a declaração inconstitucional de norma e ato singular e concreto, assentou a impossibilidade de se retirar benefícios recebidos de boa-fé por um longo período devido à aplicação do princípio da confiança legítima e determinou o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos aos reclamantes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. 2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes” (Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.4.2023).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, este Supremo Tribunal, em sessão virtual de 10.11.2023 a 20.11.2023, decidiu pela inconstitucionalidade de leis que concedem aposentadoria e pensões a governadores e seus dependentes em razão do mero exercício de cargo eletivo mas ressalvou, em razão do princípio da confiança legítima, a impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não conhecimento da ação quanto à Lei n. 14.800/2015 e à Lei n. 7.285/1979, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, integralmente revogadas pela Lei estadual n. 15.678/2021. 2. São inconstitucionais as leis que concedem aposentadoria distinta do Regime Geral da Previdência Social a governadores e seus dependentes em razão do mero exercício de cargo eletivo. 3. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos de tempo. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. Precedentes. 4. Improcedência do pedido de que sejam declarados inválidos os atos dos poderes públicos estaduais que concederam o pagamento de pensões, aposentadorias especiais e benefícios similares a ex-governadores enquanto as leis posteriormente declaradas inconstitucionais estiveram em vigor. 5. Improcedência do pedido de inconstitucionalidade da Lei n. 7.746/2013, do Estado de Sergipe, por se tratar de lei em sentido formal com efeitos concretos. Na prática, a norma mais se assemelha a um ato administrativo concessivo de pensão especial, em razão de gesto gracioso do Estado, do que a uma norma abstrata ou genérica que verse sobre a concessão de pensão a eventuais ocupantes de determinados cargos” (ADPF n. 745/DF, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2023).



    Em sessão virtual de 29.3.2024 a 8.4.2024, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal negou provimento ao Agravo Regimental na Reclamação n. 63.416/PR, ajuizada por viúva de ex-governador do Paraná e cassou o ato reclamado para determinar o imediato restabelecimento do pagamento do benefício:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. 2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 



    4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes” (DJe 18.4.2024).



    15. A reclamante sustenta inobservância do que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745/DF.



    No caso dos autos, a reclamante jamais recebeu pensão por ter exercido o cargo de governadora do Paraná. 



    A própria reclamante explica que foi Governadora do Paraná entre 6.4.2018 e 31.12.2018, pelo que requereu, em janeiro de 2019, a concessão de subsídio mensal e vitalício com fundamento no § 5º do art. 85 da Constituição do Paraná, mas que seu requerimento foi indeferido em razão da revogação do dispositivo. Em 3.6.2024, formulou novo requerimento em decorrência dos julgados proferidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745 e na Reclamação n. 44.776, mas novamente teve seu requerimento indeferido pelo Governador do Paraná. 



    Em suas informações, o Governador do Paraná sustenta a impossibilidade do pagamento da verba pleiteada por ter sido revogado o § 5º do art. 85 da Constituição do Paraná pela Emenda Constitucional n. 43/2009 e por ter havido a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.545. Explica que “a reclamante (...) jamais recebeu a verba, não podendo invocar como fundamentos jurídicos nem o longo tempo de fruição (tutela da confiança), tampouco a idade avançada” (fl. 5, e-doc. 26).



    A questão posta na presente reclamação não foi tratada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745/DF, julgado no qual este Supremo Tribunal Federal, apesar de assentar a inconstitucionalidade de leis estaduais que concedem aposentadoria a governadores e seus dependentes em razão do mero exercício de cargo eletivo, salientou que essa declaração de inconstitucionalidade não resultaria, em razão da incidência do princípio da confiança legítima, no cancelamento automático de pensões anteriormente concedidas e que estavam sendo recebidas de boa-fé por longo período de tempo.



    Assim, a análise do ato reclamado conduz à conclusão de não se ter demonstrada a identidade material entre o ato questionado e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745/DF, a inviabilizar o uso da reclamação. Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” 
(Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    Ausente identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 



    16. Também quanto ao alegado descumprimento dos acórdãos proferidos nas Reclamações ns. 44.776/PR e 63.416/PR, razão jurídica não assiste à reclamante.



    As ações indicadas são processos subjetivos e não podem ser invocados como paradigmas de cotejo, pois os efeitos das decisões neles proferidas limitam-se às partes daqueles processos.



    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salv